Tribunal: TJMT
Processo: 1030700-64.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030700-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (APELADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MIRIA ALONSO PRATES - CPF: 502.933.998-16 (ADVOGADO), RAIMUNDO MARQUES DA SILVEIRA NETO - CPF: 055.294.873-00 (ADVOGADO), KATHLEEN ESPINDULA DE SOUSA - CPF: 442.747.988-01 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BAIAO - CPF: 040.023.937-04 (ADVOGADO), KHEROLY DA SILVA - CPF: 054.256.961-24 (APELANTE), ALINY MARQUES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 031.784.341-94 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAMENTO JUDICIAL NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a requerida ao pagamento de débito decorrente de serviços educacionais, insurgindo-se a recorrente exclusivamente quanto à forma de adimplemento, pleiteando o parcelamento da dívida em razão de sua condição de vulnerabilidade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível ao Poder Judiciário impor ao credor, na fase de conhecimento, o recebimento parcelado de dívida incontroversa, com fundamento na hipossuficiência financeira do devedor e nos princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 314 do Código Civil, o credor não pode ser compelido a receber prestação de forma diversa da pactuada, ainda que divisível a obrigação.

O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) tem aplicação restrita à fase executiva, não autorizando a modificação judicial da forma de adimplemento na fase de conhecimento.

O parcelamento judicial previsto no art. 916 do CPC é instituto próprio da execução, dependente de requisitos legais e da iniciativa do devedor, não sendo cabível sua imposição unilateral, sobretudo diante da recusa do credor.

A hipossuficiência econômica, embora relevante sob a ótica social, não autoriza a mitigação da autonomia privada nem a alteração compulsória do conteúdo obrigacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “
1. É vedado ao Poder Judiciário impor ao credor o recebimento parcelado de dívida na fase de conhecimento, ainda que demonstrada hipossuficiência financeira do devedor. 2. O princípio da menor onerosidade aplica-se exclusivamente à fase executiva, não autorizando a modificação da forma de adimplemento da obrigação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Kheroly da Silva em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança que lhe move Editora e Distribuidora Educacional S/A, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 17.440,72 (dezessete mil, quatrocentos e quarenta reais e setenta e dois centavos), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, restando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em virtude da gratuidade da justiça outrora deferida.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que não possui o intuito de rediscutir a existência da relação jurídica, o montante do débito ou os critérios de cálculo fixados pelo juízo singular, restringindo sua insurgência à forma de adimplemento da obrigação. Aduz que ostenta a condição de mãe solo e encontra-se em situação de severa vulnerabilidade econômica, de modo que a execução imediata do valor integral em parcela única ensejará medidas constritivas gravosas, comprometendo verbas de natureza alimentar e colocando em risco a sua subsistência e a de seu núcleo familiar.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada parcialmente a sentença, autorizando-se a adequação da forma de pagamento ou, subsidiariamente, a concessão de parcelamento judicial do débito em 35 (trinta e cinco) prestações mensais e sucessivas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 354679955).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Editora e Distribuidora Educacional S/A move ação de cobrança em desfavor de Kheroly Da Silva, objetivando a condenação da requerida ao pagamento de valores inadimplidos acrescidos dos encargos legais e contratuais.

Alega, em apertada síntese, que prestou serviços educacionais à parte requerida, referentes ao curso de Direito, tendo a aluna desistido do curso em 14.11.2019. Aduz que, a despeito da regular prestação dos serviços, a demandada restou inadimplente quanto às mensalidades, serviços acadêmicos e parcelas de acordo de renegociação, totalizando, à época, um débito de R$ 32.241,51 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos).

A requerida apresentou contestação defendendo que, embora não negue a existência da relação jurídica nem a inadimplência, encontra-se em situação de impossibilidade financeira para arcar com o montante integral de uma só vez, por ser mãe solo e possuir vulnerabilidade econômica. Apresentou, na ocasião, proposta de acordo para pagamento de R$ 9.016,00 (nove mil e dezesseis reais) em 20 parcelas, invocando os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, além de pleitear a concessão da gratuidade da justiça.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 17.440,72 (dezessete mil, quatrocentos e quarenta reais e setenta e dois centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa contratual de 2%. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça.

Não concordando com a r. sentença, recorre a requerida, sustentando, em suma, que sua insurgência não tem o condão de rediscutir os critérios de cálculo ou impugnar os encargos fixados na origem, mas buscar a modulação da forma de cumprimento da obrigação em razão de sua realidade financeira. Argumenta que a execução imediata e em cota única ensejará medidas constritivas que comprometerão verbas de natureza alimentar, colocando em risco a subsistência dela e de sua filha.

Fundamentada nos princípios da menor onerosidade ao devedor, boa-fé e dignidade da pessoa humana, requer a adequação da forma de cumprimento ou, subsidiariamente, a autorização de parcelamento judicial do débito em 35 (trinta e cinco) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pois bem. A controvérsia central do presente recurso consiste em determinar se o Poder Judiciário possui autorização legal para impor ao credor, em sede de ação de conhecimento, o recebimento parcelado de um débito contratual incontroverso, com fundamento exclusivo na hipossuficiência financeira da devedora e nos princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade.

Conforme documentado nos autos, a própria demandada confessa a dívida e concorda com o valor fixado na origem. A tese defensiva envolve a forma de quitação desse valor.

Sobre a possibilidade de o juiz impor o parcelamento da dívida, a pretensão encontra barreira expressa na legislação, porquanto o artigo 314 do Código Civil dispõe no sentido de que ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser compelido a receber por partes se isso não constar do ajuste originário.

No que tange à invocação do princípio da menor onerosidade, insculpido no artigo 805 do Código de Processo Civil, faz-se mister traçar a devida distinção de aplicabilidade normativa. Tal diretriz opera com exclusividade na fase expropriatória ou no cumprimento de sentença, servindo para orientar o juiz na escolha da técnica constritiva menos gravosa ao devedor quando houver pluralidade de meios para a satisfação do crédito.

O pleito subsidiário de parcelamento judicial coercitivo também não merece acolhimento. Isso porque o Judiciário não pode impor ao credor a aceitação de um plano de pagamento, sendo tal prerrogativa um ato de vontade das partes. A possibilidade de parcelamento judicial, prevista no artigo 916 do Código de Processo Civil, aplica-se ao processo de execução e possui requisitos próprios, não sendo cabível sua imposição na presente fase processual, sobretudo diante da recusa expressa do credor.

Nesse sentido é a jurisprudência, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DA PARTE EXECUTADA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO ART. 916, § 7o, DO CPC/2015. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.[...]
6. Portanto, nos termos da vedação contida no art . 916, § 7o, do CPC/2015, inexiste direito subjetivo do executado ao parcelamento da obrigação de pagar quantia certa, em fase de cumprimento de sentença, não cabendo nem mesmo ao juiz a sua concessão unilateralmente, ainda que em caráter excepcional.
7. Recurso especial conhecido e desprovido.”
(STJ, REsp 1891577 MG 2019/0140061-6, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.05.2022 - grifei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. FÁTURAS MENSAIS COM INDICAÇÃO DE QUILOMETRAGEM. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO.
PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
8. A proposta unilateral de parcelamento do débito não pode ser imposta ao credor na fase de conhecimento, sendo inaplicável o art . 916 do CPC fora do processo de execução
. [...].
3. É inviável a imposição judicial de parcelamento do débito na fase de conhecimento da ação monitória, diante da recusa do credor.
”
(TJMG, Apelação Cível: 50036366820258130261, 2o Núcleo de Justiça 4 .0 - Cív, Rel. Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado, j. 09.03.2026 - grifei).

Não é outro o entendimento desta e. Corte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO VERBAL ENTRE ADVOGADOS. CUMULAÇÃO DA TAXA SELIC COM JUROS DE MORA. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO EM FASE DE CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.[...]
7. O pedido de parcelamento judicial da dívida ou de concessão de prazo de carência, com base no art. 139, IV, do CPC, não encontra amparo em sede de julgamento da apelação. O art. 916 do CPC disciplina de forma específica a possibilidade de parcelamento na fase de cumprimento de sentença, mediante iniciativa do devedor e observância de requisitos próprios.
[...]”.
(RAC 1053713-24.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.11.2025 - grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
deci-sum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026